Tribunal: STF
Processo: RE 1547050
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Execução complementar. Prescrição. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Falta de demonstração da relevância da questão debatida. Ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no qual, em cumprimento de sentença, reconheceu-se a prescrição da pretensão executória.



    2. O recorrente sustenta violação aos arts. 102, inc. III, als. “a” e “b”, da Constituição de 1988, alegando que no acórdão regional não se aplicou corretamente a correção monetária e as teses firmadas no RE nº 870.947/SE (Tema RG nº 810) e no RE nº 1.317.982-RG (Tema RG nº 1.170), argumentando que o início do prazo prescricional se dá a partir do trânsito em julgado dos referidos temas.



    3. O recorrente afirma que não houve modulação pelo STF e que a TR foi excluída do ordenamento jurídico, não cabendo falar em violação à coisa julgada.



    4. Em juízo de retratação, a 10ª Turma do TRF da 4ª Região manteve a decisão anterior, considerando que a situação fática dos autos é distinta daquela que ensejou a tese jurídica firmada pelo STF no Tema RG nº 1.170.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, especificamente quanto à demonstração da repercussão geral e a existência de ofensa direta a norma constitucional.



    III. Razões de decidir



    6. No recurso extraordinário não foi demonstrada a existência de repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas sem fundamentação adequada, o que inviabiliza o seu conhecimento. A jurisprudência do STF exige demonstração fundamentada da repercussão geral, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    7. Não há demonstração de ofensa direta à norma constitucional, sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional e a revisão de fatos e provas para divergir do acórdão recorrido, o que é inviável em recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. PRESCRIÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o Tema 810, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    2. Esta Corte tem firmado o entendimento de que o prazo para a execução da verba complementar é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária, nos termos da súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal - prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 



    3. Em se tratando de título executivo que fixou os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar quanto à aplicação futura do Tema 810, a prescrição quinquenal tem início na data em que houve o efetivo pagamento dos créditos devidos à parte exequente. Hipótese em que a pretensão executória está atingida pela prescrição.” (e-doc. 227, p. 7).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto “com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição da República” (e-doc. 244, p. 1; grifos no original), o recorrente sustenta que “o acórdão regional expressa violação ao texto constitucional, especialmente aos arts. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição de 1988, ao deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170)” (e-doc. 244, p. 9; grifos no original).



    2.1 Ressalta que “o início do prazo prescricional, nos casos com diferimento, ocorre a partir do trânsito em julgado do Tema 810; e, nos casos sem diferimento, a partir do trânsito em julgado do Tema 1.170, nos termos do art. 525, § 15 do Código de Processo Civil” (e-doc. 244, p. 5; grifos no original).



    2.2. Alega ainda que “não houve modulação pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a TR foi excluída do ordenamento jurídico, não cabendo falar em violação de coisa julgada. A referida Corte estadual negligenciou esse fato. Ao permitir a vigência dos efeitos da TR no presente caso, o v. acórdão estadual infringiu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e o Tema 810/STF” (e-doc. 244, p. 11; grifos no original).



    3. Em juízo de retratação, a 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão anteriormente proferida. Eis a ementa do acórdão:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1.170). CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRESSUPOSTO FÁTICO. DISTINÇÃO. CONTRARIEDADE. AUSÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170), submetido à sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese jurídica: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 



    2. No caso, tem-se que o voto registrou, de forma expressa, que não houve o diferimento da questão para o cumprimento de sentença, ou seja, hipótese em que o título executivo fixou os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar quanto à aplicação futura do Tema 810. Nesse caso, passa-se a avaliar a ocorrência da prescrição. 



    3. Portanto, tem-se que deve ser mantido o julgado, pois a situação fática dos autos é distinta daquela que ensejou a tese jurídica firmada pelo STF no Tema n.º 1.170, bem como porque não há contrariedade.” (e-doc. 268, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4.  A pretensão recursal não merece acolhida.  



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    6. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 3.3 Da repercussão geral



    As questões abordadas neste Recurso Extraordinário transcendem os interesses subjetivos da causa. Em regra, os juízos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos quais o Instituto Nacional do Seguro Social figura como um dos polos da lide, repercutem em milhares de outras ações. 



    Neste cenário, discute-se a correção monetária à luz das teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), que não poderiam ter sido reivindicadas antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR. 



    No presente caso, é evidente a importância jurídica, política e social da questão constitucional tratada neste recurso extraordinário, pois o julgamento afetará todos os novos recursos que abordam a mesma matéria, ou seja, a violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo E. STF, no Tema 810. 



    Convém destacar que a tese em discussão vai além do interesse individual e subjetivo das partes, oferecendo repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria, abrangendo todos os advogados do Brasil. 



    Dessa forma, considerando a repercussão geral das questões discutidas, bem como a natureza eminentemente constitucional dos fundamentos analisados, é necessário que o Excelso Supremo Tribunal Federal conheça e julgue o presente Recurso Extraordinário, motivo pelo qual deve ser admitido e processado.” (e-doc. 244, p. 8; grifos no original).



    7. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    7.1. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, e RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    7.2. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.  



    9. O Tribunal Regional de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do inc. III do art. 102 da CRFB. 



    10. Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, verbis:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado o em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.426.790-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 23/08/2023; grifos nossos).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Controvérsia acerca da ocorrência da prescrição. Debate de natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.459.785-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024, grifos nossos).  



    10.1. Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/01/2025, p. 27/01/2025; RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2023, p. 12/05/2023 e RE nº 1.532.933/RS, de minha relatoria, j. 05/02/2025, p. 06/02/2025.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator